Tribunal: STF
Processo: AI 732548
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Complementação de aposentadoria. Reajuste. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido.